Tribunal: TJSP
Processo: 0262366-76.2009.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO.
1. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de arquitetura e decoração de apartamento, que incluía elaboração de projetos, compra de materiais e mão de obra para reforma de móveis e revestimento de paredes, rescindido por culpa das contratadas.
2. A sentença analisou os serviços prestados e pagamentos realizados e acolheu apenas

Ementa:
*CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO.
1. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de arquitetura e decoração de apartamento, que incluía elaboração de projetos, compra de materiais e mão de obra para reforma de móveis e revestimento de paredes, rescindido por culpa das contratadas.
2. A sentença analisou os serviços prestados e pagamentos realizados e acolheu apenas parcialmente o pedido de restituição de valores.
3. As rés se insurgem quanto à condenação na devolução de valores atinentes aos serviços de tapeçaria.
4. Mas a devolução, no que tange à parte do contrato relativa à tapeçaria, englobou apenas valores relativos à mão de obra para a reforma de móveis e parede, comprovadamente realizada por terceiros.
5. Os pagamentos relativos aos tecidos adquiridos e aos projetos efetivamente executados foram mantidos pela r. sentença, que prevalece incólume.
Recurso não provido.*